Tribunal: TJPA
Processo: 0004086-10.2019.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004086-10.2019.8.14.0090

APELANTE: JOSE DOMINGOS DE JESUS ALVARENGA FILHO

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS –DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Como é cediço, o art. 33 da Lei 11.343/06 dispõe de diversos núcleos que caracterizam a traficância, de modo que não se faz necessária a prova da mercancia para a caracterização da conduta típica. In casu, ao que se denota dos autos, o acusado foi flagrado,

na posse de 17 papelotes de cocaína, atestado por Laudo Toxicológico Definitivo, pesando um total de 8,230g (oito gramas e duzentos e trinta miligramas). Não obstante a pequena quantidade de droga, a forma de acondicionamento, em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que esta foi preparada para comercialização, circunstâncias que evidenciam a traficância e não uso próprio. Ademais, depoimentos testemunhais de policiais, informam que no momento abordagem, o acusado estava em uma mesa com outras pessoas e com ele, três papelotes e que ao se direcionarem a sua residência foram encontrados mais entorpecentes, escondido embaixo de um vaso. Circunstâncias que afastam o previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

SUSBTITUIÇAO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. O acusado foi condenado a pena de 7 anos e 8 meses de reclusão,
quantum
que afasta a substituição nos termos do art. 44, I do CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ DOMINGOS DE JESUS ALVARENGA FILHO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 28.07.2019, por volta de 00h, na sede da associação de vaqueiros e pecuaristas, o denunciado foi preso por uma guarnição da policia militar, na posse de 17 papelotes da substancia conhecida vulgarmente por cocaína, pesando aproximadamente 8,230g e ainda na posse de uma espingarda de ar comprido, adulterada para calibre 22.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou José Domingos de Jesus Alvarenga Filho a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 690 (seiscentos e noventa) dias multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação para uso próprio e alternativamente conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Como é cediço, o art. 33 da Lei 11.343/06 dispõe de diversos núcleos que caracterização a traficância, de modo que não se faz necessária a prova da mercancia para a caracterização da conduta típica.
In casu
, ao que se denota dos autos, o acusado foi flagrado, na posse de 17 papelotes de cocaína, atestado por Laudo Toxicológico Definitivo, pesando um total de 8,230g (oito gramas e duzentos e trinta miligramas).

Não obstante a pequena quantidade de droga, a forma de acondicionamento, em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que esta foi preparada para comercialização, circunstâncias que evidenciam a traficância e não uso próprio. Ademais, depoimentos testemunhais de policiais, informam que no momento abordagem, o acusado estava em uma mesa com outras pessoas e com ele, três papelotes e que ao se direcionarem a sua residência foram encontrados mais entorpecentes, escondido em baixo de um vaso e que o acusado, no ano passado, no primeiro turno da eleição, também foi abordado e realizada a primeira apreensão, razão pela qual já era conhecido.

Desta forma, inviável a desclassificação para o delito de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Na dosimetria de pena, por outro lado, verifica-se que, para o crime de tráfico de drogas foi fixada pena em 6 anos e 6 meses de reclusão e 650 dias-multa e ao crime de posse ilegal de arma, pena de 1 ano e 2 meses, as quais, pelo concurso material, totaliza o
quantum
de pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 690 dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, motivo pelo qual não há que se falar em substituição por restritiva de direitos, uma vez não preenchido o requisito previsto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

B
elém, 21 de outubro de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 21/10/2021